Tribunal: TJPA
Processo: 0002277-36.2003.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002277-36.2003.8.14.0028

APELANTE: A GOMES CAMARGOS COMERCIO

APELADO: OLEAGINOSAS MARANHENSES SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA DA TESE. CREDOR QUE EMPREENDEU ESFORÇOS, DE DIVERSAS FORMAS, PARA O BOM ANDAMENTO DO FEITO. CITAÇÃO TARDIA DA PARTE DEVEDORA POR FATO ALHEIO À SUA VONTADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.

2. A demora, por si só, na efetivação da citação, não induz à prescrição intercorrente, salvo se,
in casu
, tivesse ocorrido, por mais de cinco anos, a paralisação da actio injuntiva, sem a citação da ré, por desídia da autora. Hipótese dos autos é daquelas em que, apesar de a citação ter sido custosa, a credora encontrava-se engajada em localizar o atual endereço da demandada.

3. Recurso improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ANDERSON GOMES CAMARGOS COMÉRCIO em face de sentença (ID. 2557046) proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A em face do apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios do apelante, nos seguintes termos:

“[...] JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$ 10.341,70, acrescido de juros legais (1% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no INPC, a partir do vencimento, constituindo de pleno direito como título executivo judicial. Condeno ainda a parte requerida no pagamento das custas judiciais, e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação. [...]”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (ID. 2557047) sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sendo que teria pugnado pela realização de provas. Argumenta, ainda, ter ocorrido a prescrição intercorrente. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para:

“[...] reforma da decisão para que o MM. Juiz de 1° Grau realize a audiência de instrução e julgamento assim como possibilite a parte recorrente exercer o PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO de forma ampla e sem restrições, aplicando assim também o DEVIDO PROCESSO LEGAL. Que seja declarada a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE neste processo por desídia da parte recorrida pelos motivos declinados acima. [...]”

Sem contrarrazões, conforme ID. 2557048, fl. 6.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Irresignado com o teor da respeitável sentença de ID. 2557046, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, apela o embargante.

Argui, como preliminar, a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa. Afirma que não lhe foi permitido produzir prova de que o cheque foi preenchido por terceiros e que não houve qualquer negócio jurídico subjacente entre as partes que enseje a existência da dívida.

Nos motivos dos embargos monitórios, aduziu que:

“[...] Na época da emissão dos cheques, no ano de 2002,
o embargante teve todos os cheques que estavam assinados sem o preenchimento dos valores extraviados no interior do próprio estabelecimento comercial
, sendo que, os responsáveis pela empresa apenas foram analisar a real situação da empresa após diversos cheques terem sido compensados com fundos e outros tantos devolvidos sem fundos. [...]” (destaquei)

Sobre tal argumento, faço coro ao Juízo de origem:

“[...] O título em referência não apresenta qualquer rasura e irregularidade aparente, está devidamente assinado pela empresa ré e, consta o valor devido em nome da autora, tendo sido devolvido pelo motivo 21 (sustado).

Entretanto, se houve eventual desacordo comercial, deveria a parte ré ter apresentado no feito documentos afetos à referida tese defensiva. Infere-se, por oportuno, que a requerida não juntou aos autos elementos concretos suficientes a embasar suas alegações.

A irresignação da ré pauta-se no "extravio de cheque assinado",
mas não há no processo registro de ocorrência perante a autoridade competente, ou qualquer outro documento capaz de evidenciar tal assertiva.

Inobstante isso,

o pedido de perícia em nada contribuirá para o deslinde da causa, eis que o cheque pode ser preenchido por qualquer um, pois a validade do título, em regra, assenta-se na legitimidade daquele que o assina, salvo se controvertido o valor (por extenso ou valor numérico), o que não é o caso dos autos
. Demais disso, não há, no sistema processual, hierarquia de prova.

Com efeito, havendo prova documental sobre o fato e direito posto à discussão, a perícia somente será realizada se configurada a pertinência e utilidade do meio probatório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, o ônus da prova compete á parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse aspecto, infere-se que a contestação apresentada veio aos autos isolada, sem qualquer suporte probatório acerca das alegações. [...]” (grifei)

Desse modo, a perícia solicitada nos embargos para “constatar que o cheque não teve preenchido a ordem incondicional de pagar quantia determinada por quem tinha poderes para tanto” de nada serviria à resolução da questão, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem.

E acerca do alegado extravio dos cheques assinados, nenhuma providência foi tomada pelo embargante/apelante, o que afasta a verossimilhança de sua narrativa.

Nesse sentido, cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.
Hipótese em que os réus não comprovaram suas alegações acerca do extravio ou furto dos cheques
e da ausência de contratação dos serviços da autora. APELOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME”. (TJRS- Apelação Cível, Nº 70074496761, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 28-03-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUES. FURTO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS NOVOS. A juntada de documento após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de proceder na juntada por motivo de força maior, inocorrente nos autos. Documento novo não conhecido.
Embasada a pretensão em cheques prescritos, emitidos pelo réu, incumbe ao embargante produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Furto das cártulas, assinadas em branco. Meras alegações, desprovidas de qualquer embasamento, não são aptas a afastar a pretensão inicial. Sentença confirmada.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME”. (TJRS- Apelação Cível, Nº 70058836909, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 18-06-2015)

Outrossim, não é demais relembrar que não há necessidade de se declinar e comprovar a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito precípuo para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC).

Dispõe o artigo 700 do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Da exegese do referido dispositivo, verifica-se que a lei exige como requisito à propositura da ação monitória a prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a monitória está fundada em cheques prescritos para execução emitidos pela ré embargante, que é justamente a prova escrita por meio da qual se pretende o pagamento da soma em dinheiro neles estampada. É o que se contenta a lei.

Aliás, esta é a orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 -grifamos).

O tema, inclusive, está sedimentado em duas súmulas do STJ:

Súmula 299: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”

Súmula 531 “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré embargante demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade.

O cheque prescrito configura o exemplo mais comum de cabimento da ação monitória que, em razão da prescrição, foi destituído de sua eficácia executiva, servindo tão somente como prova escrita da dívida, conforme prevê o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, prescindível declinar a causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito e, por conseguinte, não seria cabível exigir que o autor comprovasse o que requeria o apelante nesse sentido, conforme pedido de produção de provas constante em seus embargos monitórios.

Nessa esteira de raciocínio, não é caso de nulidade da r. sentença apelada que, com base na prerrogativa do livre convencimento motivado, salientou que a produção de outras provas não seria necessária para comprovação dos fatos alegados pelas partes.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

Demais disso, o apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que houve desídia da parte Apelada em promover a citação da Apelante, fato este que fulmina a possibilidade de interrupção do prazo prescricional. Pretende que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso em testilha, conforme consignado na sentença quando do enfretamento da aludida tese, instada a se manifestar, a requerente diligenciou no feito, não havendo que se falar em prescrição no curso do processo, assim como contumácia substancial capaz de impor a extinção do processo sem análise do mérito. A demandante/apelada promoveu impulso útil ao feito, de modo que a demora, por si só, na efetivação da citação, não possui o condão de induzir à prescrição intercorrente.

Vale lembrar que é de cinco anos o prazo da prescrição da pretensão injuntiva, baseada em cheques desprovidos de executoriedade, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC:

"Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

Assim, por tudo o que foi exposto, verifica-se que o credor não foi desidioso em impulsionar o feito, tendo sempre diligenciado, de forma contumaz, no afã de encontrar a parte devedora, de sorte que a demora na citação, não tem o condão de atrair a prescrição intercorrente, neste caso.

Sobre o tema, entende o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO.AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1089519/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1887875/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EXECUTADA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. MÉRITO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA DA TESE. CREDOR QUE EMPREENDEU ESFORÇOS, DE DIVERSAS FORMAS, PARA O BOM ANDAMENTO DO FEITO. CITAÇÃO TARDIA DA DEVEDORA POR FATO ALHEIO À SUA VONTADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A demora, por si só, na efetivação da citação, não induz à prescrição intercorrente, salvo se, in casu, tivesse ocorrido, por mais de cinco anos, a paralisação da actio injuntiva, sem a citação da ré, por desídia da autora. Hipótese dos autos é daquelas em que, apesar de a citação ter sido custosa, a credora encontrava-se engajada em localizar o atual endereço da demandada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.087156-1, de Porto União, rel. Altamiro de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-07-2013). (TJ-SC - APL: 06014940220148240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0601494-02.2014.8.24.0005, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DESPIDO DE EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PELA AUTORA. FEITO QUE DEVE RECUPERAR SEU NORMAL PROSSEGUIMENTO.
A demora, por si só, na efetivação da citação, não induz à prescrição intercorrente, salvo se, in casu, tivesse ocorrido, por mais de cinco anos, a paralisação da actio injuntiva, sem a citação da ré,
por desídia da autora
.
Hipótese dos autos é daquelas em que, apesar de a citação ter sido custosa, a credora encontrava-se engajada em localizar o atual endereço da demandada
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.087156-1, de Porto União, rel. Altamiro de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-07-2013).

Ciente do prazo previsto para o caso concreto (art. 206, § 5º, I, CC), tem-se, então, que a prescrição intercorrente só teria se materializado na hipótese em exame mediante o preenchimento cumulativo de 2 (duas) situações: 1º) se desde a data do ajuizamento da ação monitória (28/08/2003, ID. 2557038, fl. 1) até a citação regular da ré (24/03/2011, ID. 2557043, fl. 16, com juntada da carta precatória em junho/2011, ID. ID. 2557043, fl. 14) tivesse transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos; e 2º)
se no deslinde desse prazo, por desídia, a parte não tivesse dado andamento ao feito nem praticado atos que lhe competiam
.

Em que pese a ocorrência da primeira, a segunda não se enquadra no caso sub judice, pois, como bem demonstra a retrospectiva processual, a demandante/apelada, repise-se, ao longo desses 5 anos, promoveu impulso útil ao feito, de modo que a demora, por si só, na efetivação da citação, não possui o condão de induzir à prescrição intercorrente.

À luz destas ponderações, mostra-se acertada a decisão hostilizada, de modo que sua manutenção é medida que se impõe, porquanto ficaram demonstrados claramente nos autos, que não houve inércia do credor tampouco o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.

Dessa forma, mantém-se a sentença em sua íntegra.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença guerreada.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento).

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024